Tribunal: TJSP
Processo: 1020764-44.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Bem público. Prova documental demonstrou que o imóvel está localizado dentro da área de espaços livres do loteamento. Áreas de espaços livres são bem de uso comum,

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Bem público. Prova documental demonstrou que o imóvel está localizado dentro da área de espaços livres do loteamento. Áreas de espaços livres são bem de uso comum, pertencente ao domínio do Município. Observância do art. 22 da Lei Federal no 6.766/79. Área que será destinada a ampliação do sistema viário. Esbulho caracterizado. Ocupação de área pública. Construções irregulares que devem ser desfeitas. Procedência da ação de reintegração de posse mantida.

CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. São José dos Campos. Pretensão de concessão de uso especial do imóvel irregularmente ocupado. Impossibilidade. Não preenchimento aos requisitos estabelecidos na Medida Provisória no 2.220/2001 (lei no 13.465/17). Constitucionalidade do referido instrumento normativo já reconhecida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal. Ausência de violação à dignidade da pessoa humana. Improcedência da reconvenção. Recurso da ré improvido e recurso da autora provido.